Tribunal: TJDFT
Processo: 0709607-53.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0709607-53.2025.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: JULIANA PEREIRA DE SA, GIOVANNI VILLIUS RIGHETTO MOCKUS, FABIO VAZ DE LIMA, IARACI DOS SANTOS DIAS AGRAVADO: REDE SUSTENTABILIDADE D E S P A C H O Em homenagem ao princípio do contraditório, previsto nos arts. 7o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se o embargado para que se manifeste, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os Embargos de Declaração opostos pela parte contrária, objetivando efeitos infringentes (ID 74018606). Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 19 de julho de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator